Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-58.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812086-58.2018.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON MARQUES CHAVES

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, AOCP CONCURSOS PÚBLICOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. CERTAME Nº 01/2017- SEAD/SUSIPE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. TEMA 485 - CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO RE Nº 632853. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
;

2. Busca-se rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram insatisfação quanto aos fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público;

3. Repercussão geral, controle jurisdicional do ato administrativo (RE nº 632853) - TEMA 485;

Pelo exposto, conclui-se que não existe contradição e omissão no julgado embargado, pois o Acórdão atacado foi devidamente apreciado e fundamentado;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA - AOCP,
contra Acórdão de ID nº 16724044, o qual conheceu e concedeu provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada por
Edmilson Marques Chaves
em face do Estado do Pará, julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

Em síntese,
o requerente iniciou o procedimento de inscrição no concurso público para provimento do cargo de nível médio de Agente Prisional do quadro de servidores da SUSIPE, tudo nos termos do Concurso Público C-199, regulado pelo Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE.

Conforme comprovam os documentos em anexo, o requerente foi aprovado em todas as etapas do referido processo seletivo. Contudo, após a fase de “Exame Médico”, teve seu nome tido por
“Não Recomendado”
. Desse modo, apresentou recurso administrativo, a qual proferiu a seguinte decisão:

“Prezado(a) candidato(a),

Em relação ao recurso interposto informamos que sua médica cardiologista avaliadora Dra. Andrea Reded CRM-PA 5979 em seu parecer orientou a realização de exame complementar Angiotomografia das artérias Coronárias para avaliação e conclusão diagnóstica em 17- 09- 2018, tal fato se deve por apresentar alterações no seu exame Teste ergométrico revelando alterações

eletrocardiográficas sugestivas de resposta isquêmica do miocárdio ao esforço (não atingiu FC submáxima), mesmo na ausência de sintomatologia típica.

Comportamento hiper-reativo dos níveis pressóricos sistólicos ao esforço.

Presença de arritmia. Condição aeróbica regular. Ou seja existe o risco de o candidato sofrer um Infarto do Miocárdio caso seja submetido a realização de atividades físicas, colocando em risco sua própria vida.’’

Asseverou ainda, que a junta médica atuou de forma arbitrária, pois desclassificou o candidato sem antes solicitar o exame complementar conforme parecer médico para que se tirasse um parecer conclusivo sobre a saúde do autor. A junta médica da AOCP Concursos simplesmente ignorou tal pedido, não abrindo solicitação e prazo para juntada dos mesmos, bem como eliminou sumariamente o candidato. Por tais motivos, não restou outra solução, ao requerente, senão a busca de seus direitos perante o Poder Judiciário.

Dessa forma, o autor requereu a nulidade da decisão administrativa.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou
improcedente
a pretensão do autor, que passo a transcrever:

“Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, uma vez que não houve ilegalidade na eliminação do candidato de acordo com o edital do certame e EXTINGO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o autor, interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando, que a decisão administrativa que desclassificou o apelante está eivada de absoluta nulidade, visto que há possibilidade e previsibilidade no edital quanto à realização de novo exame para afastar ou confirmar o diagnóstico. Pugnou, então, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que o apelante seja reintegrado ao Concurso Público C-199 e demais fases, regulado pelo Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE.

Por conseguinte, o Estado do Pará, apresentou
contrarrazões
, requerendo, que seja negado provimento ao recurso para que seja mantida a r. sentença.

Ainda, a AOCP – Assessoria em Organização de concursos Públicos Ltda, apresentou
contrarrazões
, requerendo que seja negado provimento ao presente recurso.

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público, de segundo grau, deixou de emitir parecer.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da
Apelação Cível
, sendo-lhe
concedido provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o recorrente opôs os presentes
Embargos De Declaração
, alegando existência de omissão, contradição, obscuridade quanto a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando não houver ilegalidade no ato, uma vez que, a Banca examinadora não deferiu o recurso do candidato, o que não pode gerar expectativas de apresentação de laudos e exames extemporâneos.

Em contrarrazões, a parte embargada alega não assistir razão ao embargante, sendo os embargos de declaração meramente protelatório, vez que, não se encontram presentes na decisão supracitada qualquer obscuridade, omissão, contradição nem tampouco erro material. Deste modo, requereu o improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Isto posto, alega o Embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade na decisão embargada, haja vista o Poder Judiciário não poder adentrar no mérito administrativo quando não houver ilegalidade no ato, uma vez que, a Banca examinadora não deferiu o recurso do candidato, o que não gera expectativa de apresentação de laudos e exames extemporâneos.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do Acórdão, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora o embargante aponte a existência de contradição no Acórdão embargado, não indica qual seria, limitando-se a afirmar a necessidade de reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita com fundamento no Tema 485.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2024